Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-79.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009748-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA PAULA SANABRIA NUNES - CPF: 050.983.131-12 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1009748-79.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Amanda Paula Sanabria Nunes

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DESLOCAMENTO FINAL POR TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE QUATRO HORAS E QUARENTA MINUTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Pretensão recursal visando à majoração da condenação a título de dano moral
, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente para compensar o atraso de aproximadamente quatro horas e quarenta minutos entre o horário previsto de chegada (17h20min) e o efetivo desembarque (22h00min), ocorrido em razão da alteração unilateral do voo contratado, cujo trecho final, São Paulo/Navegantes, foi desviado para
Florianópolis
, obrigando a recorrente e seus filhos a completarem o trajeto por via terrestre, sem que lhes fosse prestada a devida
assistência material ou informacional
durante o período de espera.

3. A autora alega ter adquirido passagens da companhia
Gol Linhas Aéreas S.A.
para o trecho
Cuiabá/São Paulo/Navegantes
, com
embarque em 18/02/2025 às 11h10min
e
chegada prevista às 17h20min
. Todavia, o segundo segmento do voo, originalmente destinado a Navegantes, foi
desviado para Florianópolis
, em razão de alteração operacional não previamente comunicada. Sustenta que, após o pouso em local diverso do contratado, foi obrigada, juntamente com seus filhos menores, um deles portador de
TDAH
, a completar o trajeto até o destino final
por via terrestre
, em transporte fornecido pela empresa, com
chegada efetiva por volta das 22h00min
, ou seja, aproximadamente
quatro horas e quarenta minutos após o horário previsto
, sem que houvesse
assistência material ou informacional adequada
durante o período de espera e deslocamento.

4. No caso, restou incontroverso que o voo adquirido pela autora, com destino final em
Navegantes/SC
, teve o trajeto alterado para
Florianópolis
, obrigando os passageiros a completarem o percurso de forma terrestre, por cerca de 3h30min, chegando ao destino às 22h, enquanto o horário previsto de chegada era 17h20min. O atraso, superior a quatro horas, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de indenizar pelos transtornos que excedem o mero aborrecimento.

5. Entretanto, observa-se que
não há nos autos comprovação de dano efetivo agravado
, como perda de compromissos, despesas adicionais, intercorrência médica ou situação concreta que extrapole o desconforto e a fadiga decorrentes do atraso. A narrativa de que viajava com filhos pequenos e que um deles possui TDAH, ainda que verossímil, não se converte em prova autônoma de dano moral superior ao já reconhecido na sentença, servindo apenas para contextualizar a aflição vivida, o que já foi ponderado pelo juízo singular ao fixar valor compatível com a extensão do dano.

6. O montante arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se
proporcional, razoável e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais
das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos, nos quais o atraso não ultrapassa o período de pernoite e o passageiro não comprova consequências materiais ou psíquicas relevantes.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a parte Reclamante no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do contar da citação (artigo 405/CC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025